Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-13.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA ABUSIVA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus a lhe pagarem o valor de R$ 8.00,00 (oito mil reais), a título de danos morais. Narrou que, em novembro de 2021, quitou o débito de cartão de crédito, por intermédio de órgão de proteção ao crédito. Alegou que, mesmo com a quitação do valor, continuou a receber ligações de cobrança, com se ainda estivesse inadimplente. Sustentou que as ligações aumentaram com o decorrer do tempo, mesmo com a informação da quitação do débito. Afirma que, em razão das ligações, se desfez do número que utilizava para fins comerciais, contudo as ligações se direcionaram para sua linha pessoal. Destacou que suportou cobrança vexatória por dívida inexistente, o que lhe causou ofensa moral.
3. Recurso tempestivo, adequados à espécie e desacompanhado de preparo, ante o deferimento da gratuidade judiciária (ID 48939118). Foram ofertadas contrarrazões (IDs 48939121 e 48939122).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cabimento da inversão do ônus da prova e existência dos requisitos caracterizadores do dano moral. Em suas razões recursais, o recorrente alega que é pessoa hipossuficiente e que há verossimilhança em suas alegações, sendo o caso de inversão do ônus da prova, em proteção ao consumidor. Argumenta que sofreu danos morais em razão das incessantes ligações de cobrança. Sustenta que a cobrança foi abusiva, pois a dívida já estava quitada. Requer a inversão do ônus da prova e a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC. No caso em exame, a prova da existência de cobrança abusiva, em razão de excessivas ligações não configura hipótese de prova técnica ou de difícil elaboração, que coloque o consumidor em situação de hipossuficiência. Indeferida a inversão do ônus da prova.
7. Na hipótese em exame, o recorrente não logrou êxito em comprovar que sofreu cobrança abusiva por dívida já quitada, ônus a si atribuído, nos termos do art. 373, inc. I do CPC. O autor sequer juntou cópias das telas de detalhamento das ligações recebidas pelas suas linhas telefônicas, contendo os números dos telefones de origem e as datas das ligações. Os áudios juntados pelo recorrente (ID 48939050), por si só, não comprovam a existência de ligações excessivas de cobrança pelos recorridos, sobretudo por não constarem os números de origem e nem as datas das ligações. Não comprovada que a existência de cobrança abusiva pelos recorridos, inexiste reparação dos alegados danos morais suportados pelo recorrente.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.